Tribunal: TJDFT
Processo: 0704539-11.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704539-11.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANCIO OLEGARIO GUIMARAES, MARIA HELENA MOREIRA GUIMARAES APELADO: MARIE FRANCE JEANNE LEONTINE DEPECHE, TANIA NAVARRO SWAIN, MANCIO OLEGARIO GUIMARAES, MARIA HELENA MOREIRA GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada por TANIA NAVARRO SWAIN e MARIE FRANCE JEANNE LEONTINE DEPECHE (ID 48509040), reiterando a necessidade de apreciação do pedido de majoração de honorários apresentados nas contrarrazões do Agravo interno interposto em face da decisão de minha relatoria que não conheceu das apelações interpostas em face da sentença. A decisão de não conhecimento das apelações não fixou os honorários recursais. Em face dessa decisão, as requerentes, então Apeladas TANIA NAVARRO SWAIN E MARIE FRANCE JEANNE LEONTINE DEPECHE não apresentaram qualquer impugnação, deixando para pedir a fixação de honorários recursais em contrarrazões aos agravos internos interpostos pelos então Apelantes, ao argumento de que trata-se de matéria de ordem pública. Os agravos internos foram desprovidos, restando mantida a decisão de não conhecimento dos recursos de apelação, conforme acórdão n° 1707965 (ID 47466918), publicado em 07/06/2023 (ID47569600), sendo que apenas em 26/06/2023 (ID 48271491), a parte requerente informou que o pedido específico de fixação dos honorários recursais feito em contrarrazões não foi apreciado. Quanto ao pedido de majoração de honorários recursais formulado em contrarrazões, segundo o entendimento jurisprudencial, não é possível majorar honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015). (Acórdão 1748705, 07073230720188070004, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre ressaltar que ao tempo da decisão monocrática desta Relatoria e do Julgamento dos agravos internos, já havia sido admitido o tema 1059, do STJ, com a seguinte tese: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. No tema houve a determinação de suspensão da tramitação apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial cujos objetos coincidam com a matéria afetada. Esse tema foi julgado somente em 09/11/2023 e publicado em 21/12/2023. Em face do exposto, nada a prover acerca do pedido formulado no ID 48509040, restando inalterados os acórdãos proferidos por esta Terceira Turma no presente processo. Brasília, 24 de janeiro de 2024 17:51:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador